Tribunal: TJSP
Processo: 1004422-54.2022.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CRANIANA. Sentença de procedência do pedido vestibular para compelir a requerida a ressarcir integralmente as despesas relativas à cirurgia craniana da autora, em razão do não fornecimento dos serviços aptos na rede credenciada. Irresignação da ré. Não acolhimento. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal. Aplicação ao caso concreto da legislação

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CRANIANA. Sentença de procedência do pedido vestibular para compelir a requerida a ressarcir integralmente as despesas relativas à cirurgia craniana da autora, em razão do não fornecimento dos serviços aptos na rede credenciada. Irresignação da ré. Não acolhimento. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal. Aplicação ao caso concreto da legislação consumerista. Inteligência da Súmula no 608 do E. Superior Tribunal de Justiça. Imprescindibilidade do procedimento cirúrgico descrito na inicial demonstrada por prescrição médica, assim como da urgência para sua realização. Apelante que, por não ter providenciado a autorização tempestiva para a realização da cirurgia na rede credenciada, deve reembolsar os valores dispendidos pela parte autora na realização do seu tratamento. Inteligência do artigo 12, inciso VI, da Lei no. 9.656/1998. Recurso desprovido.